Tribunal: TJBA
Processo: 8054531-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054531-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: C. R. B. D. S. J. e outros Advogado(s): LUANA FRANCE ARAUJO BOMFIM, NATHANA DO CARMO CAVALCANTE AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. DISCUSSÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declinou da competência da Vara Cível para a Vara da Infância e Juventude ao fundamento de que o pedido envolveria proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ação ajuizada contra plano de saúde, que visa ao custeio de tratamento prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, possui natureza meramente obrigacional/consumerista — atraindo a competência da Vara Cível — ou se configura hipótese de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, do ECA. III. Razões de decidir A competência da Vara da Infância e Juventude exige a presença de situação de risco, abandono, ausência de responsáveis ou hipóteses previstas no art. 98 do ECA, o que não se verifica no caso, pois o menor encontra-se regularmente assistido por seus genitores e a demanda versa apenas sobre negativa contratual de cobertura. A controvérsia decorre de relação contratual firmada com plano de saúde, o que caracteriza matéria consumerista/obrigacional, não ensejando, por si só, a competência especializada da Vara da Infância e Juventude. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.899.994/PR; AgInt no REsp 1.877.334/MS. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Simões Filho/BA para processar e julgar a demanda. Tese de julgamento: “1. Ações propostas contra plano de saúde que discutem negativa de cobertura, ainda que em favor de menor, possuem natureza contratual/consumerista e não atraem a competência da Vara da Infância e Juventude. 2. A competência especializada somente se estabelece quando comprovada situação de risco nos termos do art. 98 do ECA.” Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98, I a III, 148, IV, e 209; CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.877.334/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054531-11.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Agravante C.R.B.D.S.J, representado por sua genitora JULIANA TELES DOS SANTOS e como Agravada UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA